Tribunal: TJPA
Processo: 0884563-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884563-28.2022.8.14.0301

APELANTE: REGINA FATIMA DE ASSUNCAO CALDAS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA FATIMA DE ASSUNCAO CALDAS,
em face do Acórdão de (ID. nº 17300384), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade movida em desfavor do
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado, eis que
se embasou em um entendimento defasado, visto que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sólido e atual no sentido de reconhecer que a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

Pontua ainda do necessário prequestionamento, do art. 6º, 93, inciso IX, 194 e art. 5º, XXXV, da CF/88, exatamente pela falta de fundamentação da decisão.

Ante esses argumentos, requer
que seja dado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Embargante.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17551960).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, a embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Como bem destacado na decisão embargada,
que a embargante se aposentou por meio da Portaria n° 0902, de 17 de maio de 2013, na função de Professor Classe I (ID. 13801776 - Pág. 1) e a presente ação foi movida em 28/10/2022 (Id. 13801771).

A propósito, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Com fundamento em tal dispositivo legal, entende-se que o ato que originou a pretensão em tela ocorreu com a aposentadoria em 2013, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 2022 se encontra prescrita, eis que decorrido o prazo de cinco anos para a propositura da ação contados da data da Portaria que concedeu a aposentadoria da servidora.

É válido ressaltar que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do C. STJ referente às prestações de trato sucessivo, o qual é usualmente aplicado por esta Corte nos pedidos de progressão funcional de servidores ativos. Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública em realizar a progressão funcional que deveria ser automática, enquanto nos pedidos de progressão funcional após a aposentadoria, tem-se a insurgência contra ato administrativo que teria realizado enquadramento do servidor em categoria funcional equivocada quando transferido para inatividade, tratando-se da revisão da aposentadoria concedida.

Assim, por imperativo legal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a embargante dispunha do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da data do ato administrativo de concessão da aposentadoria, qual seja da Portaria n° 2.890, de 29 de julho de 1997 para propor a ação revisional de aposentadoria, porém, só o fez em 25/07/2019, ocorrendo a prescrição do fundo de direito da pretensão.

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3
. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação
. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".
2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria
, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto ...Ver ementa completa no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
; II- In casu, entre a data da sua aposentadoria (2012) até a interposição da ação ordinária (2020) ultrapassou o prazo prescricional estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito. III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça.

(TJ-PA - AC: 08302699420208140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2022)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/08/2024